Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710262-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RENATO SALLES FELTRIN CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710334- 48.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de intimação da parte executada para que indicasse bens à penhora, nos seguintes termos: Requer o exequente a intimação do devedor para que indique bens passíveis de penhora, nos termos da petição de ID no 187359754. INDEFIRO o requerimento, tendo em vista que se trata de medida contraproducente, notadamente quando a parte devedora se obsta a cumprir voluntariamente com sua obrigação. Ademais, é ônus da parte credora indicar bens da parte devedora passíveis de penhora. Ressalte-se ainda que já foram empreendidas pesquisas de bens em nome da parte devedora pelos sistemas conveniados ao Tribunal, a corroborar a inutilidade da diligência diante da inexistência de bens conhecidos, não havendo indícios mínimos de ocultação de patrimônio que justifique a adoção da medida pleiteada. Veja-se que a multa tem caráter coercitivo e, diante da constatação de inexistência de bens penhoráveis, restaria caracterizado o desvirtuamento de sua finalidade, servindo apenas para incrementar artificiosamente o débito, o que não se admite. Assim, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora em nome do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. No agravo de instrumento (ID 56969992), a parte agravante pontua que o art. 774, V, do CPC, dispõe que é dever do executado cooperar para a prestação jurisdicional e indicar ao juízo bens passíveis de penhora. Afirma que a execução se realiza no interesse do credor (art. 612 do CPC), podendo utilizar de todos os meios processuais para a garantia do adimplemento. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Na espécie, não se verificam os requisitos mencionados. O agravante pretende a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. Como bem pontuou o magistrado responsável pela execução, a intimação requerida para indicar bens ou direitos penhoráveis é inútil, pois já foram empreendidas pesquisas de bens em nome da parte devedora pelos sistemas conveniados ao Tribunal, não havendo indícios mínimos de ocultação de patrimônio que justifique a adoção da medida requerida. Nesse contexto, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, em nada contribuiria para a satisfação do crédito, mas apenas aumentaria o débito perseguido. Ressalta-se, ainda, ser ônus da parte interessada diligenciar na busca de bens penhoráveis. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator